Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703263-07.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Às partes para manifestarem-se acerca do Despacho de ID 79955014, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator